Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704489-04.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ADEILTA PENINA PEREIRA DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os credores agravam da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0705351-52.2021.8.07.0018 – 108085077) que reservou a apreciação do pedido de liberação de supostos valores incontroversos para momento posterior ao julgamento do AGI 0734381-89.2021.8.07.00018, tendo em vista que o montante envolvido pode ser alterado. Sustenta que não há motivos para aguardar a decisão definitiva, pois, embora o pagamento seja exclusivamente por precatório, não foi concedido efeito suspensivo e a jurisprudência, no caso, admite a expedição da parte incontroversa, na forma do CPC 535, § 4o. Requer o prosseguimento imediato do cumprimento de sentença, quanto ao valor incontroverso. 2. Não se desconhece que é possível o controle do fundamento judicial indicado para adiar o julgamento do pedido, a saber, a suspensão até o trânsito em julgado daquele recurso, considerando que se trata de valor passível de alteração. Não obstante, não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23.02.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator